Tribunal: TJBA
Processo: 0013748-89.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013748-89.2008.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLUCE BASTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANILO JOSE SILVA registrado(a) civilmente como DANILO JOSE SILVA

APELADO: CRISTIAN ARAUJO COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO RODRIGUES DE FREITAS, ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELO PROCURADOR. VALIDADE DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. ESCRITURA. REGISTRO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECIBO DE QUITAÇÃO. FRAUDE. NÃO EVIDENCIADA. SIMULAÇÃO DE VENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Verificado que a época da alienação do imóvel, a procuração pública outorgada havia sido revogada, mas tal ato não fora levado ao conhecimento do procurador e este não recebera notificação sobre a destituição de poderes, deve-se reputar válida e eficaz a venda ocorrida.

II – Comprovada a higidez documental por meio pericial e não demonstrado vício de simulação acerca do negócio jurídico, deve-se manter a sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
º 0013748-89.2008.8.05.0039, de Camaçari,

em que figura como
Apelantes
ELIEZER LOPES DE OLIVEIRA e MARLUCE BASTOS DE OLIVEIRA como
Apelados
JOEL LOPES DA CUNHA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora